Tribunal: TJSP
Processo: 2060364-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Possessória – Inclusão de terceiro no polo passivo da Ação – Possibilidade – Alegações que guardam relação direta com o mérito da Demanda – Questão pendente de ser esclarecida durante a instrução probatória da Lide principal em curso – Alegações dos Recorridos que guardam pertinência com o exercício da posse e propriedade do Imóvel - Decisão mantida - RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Possessória – Inclusão de terceiro no polo passivo da Ação – Possibilidade – Alegações que guardam relação direta com o mérito da Demanda – Questão pendente de ser esclarecida durante a instrução probatória da Lide principal em curso – Alegações dos Recorridos que guardam pertinência com o exercício da posse e propriedade do Imóvel - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060364-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante JOSÉ
CARLOS DE ABRANTES, são agravados CARLOS ALBERTO CAGNASSI,
JOSÉ RODNEY CAGNASSI e MÁRCIA GIL SANCHES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060364-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 12.771
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2060364-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DE ABRANTES
AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO CAGNASSI E OUTROS
COMARCA: CATANDUVA
JUIZA “A QUO”: MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Possessória

Inclusão de terceiro no polo passivo da Ação

Possibilidade Alegações que guardam relação direta com
o mérito da Demanda
Questão pendente de ser
esclarecida durante a instrução probatória da Lide principal
em curso
Alegações dos Recorridos que guardam
pertinência com o exercício da posse e propriedade do
Imóvel - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão de fls.
26/27, que nos Autos Principais da “Ação de Manutenção na Posse”, confirmou a
Decisão de fl. 35, e determinou a inclusão do Espólio de José Rodney Cagnassi no
polo passivo da Demanda, com a sua citação na pessoa do Inventariante.
Inconformado, insurge-se o Autor, alegando, ser o legitimo proprietário
e possuidor do Imóvel, e que o “de cujus” e seus herdeiros jamais foram
proprietários do Bem, alegando que adquiriu sua propriedade e posse diretamente
dos direitos sucessórios da Sra. Aparecida Cremoneis Cagnassi, sem a oposição de
qualquer um dos herdeiros, especialmente, pois, a maioria já se encontrava falecida,
sendo perfeitamente legitima a sua aquisição da propriedade.
Frisa o intuito tumultuador dos Réus, impugando a sua legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060364-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
passiva para compor a Lide, especialmente quanto a condição dos mesmos enquanto
herdeiros, em oposição a ordem de vocação hereditária elencada no artigo 1.829, do
Código Civil, enaltecendo a litigância de ma-fé dos mesmos, narrando,
sequencialmente, os indícios probatórios que entende pertinentes a comprovarem a
sua pretensão.
Por fim, requer a reforma da Decisão hostilizada, para que seja mantida
no pólo passivo da Lide apenas a Agravada “Marcia”.
Agravo processado, sem pedido de tutela recursal, com oposição ao
envio dos Autos a Sessão de Julgamento Virtual desta Colenda Câmara (fl. 193/194)
e apresentação de Contraminuta (fls. 196/202).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Manutenção de Posse”, em fase postulatória
ajuizada pelo Agravante, na qual alega, em síntese, que é o legitimo proprietário e
cultiva vegetais no Imóvel em voga, sendo turbado em sua posse pela Requerida
“Marcia”, razão da interposição da presente Ação Possessória.
Contudo, alega que os Agravados intervieram nos Autos sem possuírem
legitimidade para tanto, sendo certo que tanto o Espolio de “José”, quanto seus
herdeiros, não possuem qualquer fundamento a justificarem a sua legitimidade para
integrar o polo passivo da Demanda, buscando a retificação da r. Decisão que
admitiu a inclusão do Espólio de José Rodney Cagnassi como Parte.
O Recurso não deve ser provido.
Em que pesem as alegações do Agravante, seus argumentos são
extremamente complexos, impondo análise nos Autos principais, e impossibilitando
o reconhecimento “in limine” da ilegitimidade passiva do Espólio, sem o necessário
desenvolvimento do Feito principal, com a desenvoltura de instrução processual e a
pertinente participação dos demais interessados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060364-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
As teses apresentadas geram dúvidas sobre a pertinência dos pedidos,
especialmente no que se refere a sua qualificação como legitimo proprietário do bem
objeto de direitos sucessórios, através de concordância tácita pelo silêncio dos
demais herdeiros.
Não obstante, e do que se extrai das alegações das Partes adversas, seja
em razão do exercício da posse, ou da discussão referente ao domínio do Imóvel, a
cautela aponta, por ora, pela manutenção dos Agravados no polo passivo da
Demanda, até a melhor maturação do Feito, momento em que se poderá aprofundar-
se na questão, e concluir-se de forma mais precisa a respeito da legitimação passiva
dos Recorridos, ou, ao que tudo indica, resolver-se o mérito da Ação propriamente
dito.
Destarte, de rigor a manutenção da Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto.
PENNA MACHADO
Relatora